Tribunal: TJMT
Processo: 0006092-46.2013.8.11.0037
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO CÍVEL No 0006092-46.2013.8.11.0037
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S.A.
RECORRIDO: ARNO CLOVIS SCHNEIDER
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id 80723479) interposto por BANCO DO BRASIL. S.A. com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado assim ementado (id 77753451):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA – PRETENSÃO REVISIONAL – PRAZO VINTENÁRIO (ART. 177 DO CC/1916) – TERMO INICIAL – DATA DA ASSINATURA DOS TÍTULOS – PRETENSÃO REPETITÓRIA – ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA (PLANO COLLOR I E II) – PRAZO VINTENÁRIO (ART. 177 DO CC/1916) – TERMO INICIAL – DATA DO PAGAMENTO – INTERRUPÇÃO DOS PRAZOS NA DATA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO, AINDA QUE EM JUÍZO INCOMPETENTE – RESCRIÇÃO REVISIONAL E REPETITÓRIA PARCIALMENTE RECONHECIDA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. “As ações revisionais de contrato bancário são fundadas em direito pessoal, motivo pelo qual o prazo prescricional, sob a égide do Código Civil de 1.916 era vintenário, e passou a ser decenal, a partir do Código Civil de 2.002. 4. A pretensão se refere às cláusulas contratuais, que podem ser discutidas desde a assinatura do contrato, motivo pelo qual o termo inicial do prazo prescricional é a data em que o contrato foi firmado.” (STJ – 3a T. – REsp 1326445/PR – Relatora: Min. NANCY ANDRIGHI – j. em 04/02/2014, DJe 17/02/2014). 2. "O termo inicial da prescrição da pretensão de repetição de indébito de contrato de cédula de crédito rural é a data da efetiva lesão, ou seja, do pagamento." (...) (REsp 1361730/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/08/2016, DJe 28/10/2016). 3. A distribuição da ação não é o ato que opera a interrupção da prescrição, e, sim, o despacho citatório (CPC, art. 240, §1o, primeira parte), sendo que, em regra, o marco interruptivo do prazo prescricional retroagirá à data da distribuição/propositura da demanda (CPC, art. 240, §1o, segunda parte), ainda que em juízo incompetente, exceto se a parte autora deixar de adotar, dentro dos 10 dias subsequentes ao recebimento da petição inicial, as providências necessárias para viabilizar a citação (CPC, art. 240, §2o). (TJMT – PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - RAC n. : 0006092-46.2013.8.11.0037, Relator (a): JOAO FERREIRA FILHO, j. 23/02/2021)”.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Apelação, interposta por ARNO CLOVIS SCHNEIDER, que reformou parcialmente a sentença, nos autos da ação Revisional de Contrato c/c Repetição de Indébito, ajuizada pelo apelante contra o BANCO DO BRASIL S.A., para afastar a prescrição da pretensão revisional e repetitória apenas das Cédulas Rurais no 91/01261-9 e no 91/001213-9, retornando os autos à instância de origem para regular processamento.
O Recorrente alega violação aos artigos 205, 206 do Código Civil, e artigo 28, § 1o, I, da Lei n. 10.931/04, ao argumento de inexistência de prescrição da pretensão de indébito dos contratos de cédulas de crédito rurais em questão.
Recurso tempestivo (id. 80551950).
Contrarrazões (id. 84905984).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
O Recorrente alega violação aos artigos 205, 206 do Código Civil e artigo 28, § 1o, I, da Lei n. 10.931/04, ao argumento de que inexistência de prescrição da pretensão de indébito dos contratos de cédulas de crédito rurais em questão.
A questão abordada encontra-se afetada pela sistemática de recursos repetitivos, sendo necessária a sua aplicação no caso.
No julgamento do recurso paradigma (REsp no 1.361.730/RS, Tema 919) o Superior Tribunal de Justiça concluiu que:
“a pretensão de repetição de indébito de contrato de cédula de crédito rural prescreve no prazo de vinte anos, sob a égide do art. 177 do Código Civil de 1916, e de três anos, sob o amparo do art. 206, §3o, IV, do Código Civil de 2002, observada a norma de transição do art. 2.028 desse último Diploma Legal;
II - O termo inicial da prescrição da pretensão de repetição de indébito de contrato de cédula de crédito rural é a data da efetiva lesão, ou seja, do pagamento.
Confira-se:
“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA (CPC/73, ART. 543-C). PROCESSUAL CIVIL. CIVIL E BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRESCRIÇÃO. PRAZO: VINTENÁRIO NO CÓDIGO CIVIL/1916 (ART. 177); TRIENAL NO CÓDIGO CIVIL/2002 (ART. 206, § 3o, IV). TERMO INICIAL: DATA DO PAGAMENTO. CASO CONCRETO: RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.
1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil de 1973: 1.1. - "A pretensão de repetição de indébito de contrato de cédula de crédito rural prescreve no prazo de vinte anos, sob a égide do art. 177 do Código Civil de 1916, e de três anos, sob o amparo do art. 206, § 3o, IV, do Código Civil de 2002, observada a norma de transição do art. 2.028 desse último Diploma Legal"; 1.2. - "O termo inicial da prescrição da pretensão de repetição de indébito de contrato de cédula de crédito rural é a data da efetiva lesão, ou seja, do pagamento." 2. Caso concreto: prescrição da pretensão.
3. Recurso especial a que se nega provimento. (REsp 1361730/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/08/2016, DJe 28/10/2016)” (g.n.)
O Órgão Fracionário decidiu no id 77753451:
“(...) Assim, considerando a regra de transição do art. 2.028 do CC/02, e a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, de que o prazo prescricional, na hipótese, é de 20 (vinte) anos sob a égide do art. 177 do Código Civil de 1916, o prazo prescricional da pretensão repetitória deu-se nas datas de 30.11.10, 30.11.10, 08.11.11 e 11.09.11, restando, portanto, igualmente prescrita a pretensão a repetição do indébito das Cédulas de no 90/01308-2 e no 90/01271-2. À vista do exposto, dou parcial provimento ao recurso, para afastar a prescrição da pretensão revisional e repetitória apenas das Cédulas Rurais no 91/01261-9 e no 91/001213-9, retornando os autos à instância de origem para regular processamento”. (g.n)
Para consignar, no presente caso a parte recorrente se aquiesceu do tópico relativo ao termo inicial da prescrição da pretensão, se insurgindo somente em relação ao prazo prescricional.
Assim, observa-se que o aresto recorrido se encontra em conformidade com a orientação do STJ, pois, para este caso, ambos os Tribunais entenderam que nas ações de repetição de indébito de contrato de cédula de crédito rural prescreve no prazo de vinte anos, sob a égide do art. 177 do Código Civil de 1916, observada a norma de transição do art. 2.028 desse último Diploma Legal.
Ante o exposto, com fundamento no art. 1.030, I, “b”, do CPC, e em face da conformidade do acórdão impugnado com o julgamento do recurso paradigma (Tema 919), nego seguimento ao recurso especial diante da sistemática de recursos repetitivos.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça